Tribunal: TJSP
Processo: 3001363-43.2013.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3001363-43.2013.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
ANDERSON DA SILVA TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (i) afastar a circunstância judicial
desfavorável reconhecida na r. sentença monocrática, sem alteração no quantum
punitivo final; (ii) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo; e (iii) fixar o regime inicial aberto, em
caso de reconversão, mantido, no mais, o decisum a quo, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se incontinenti.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
2
Apelação Criminal com Revisão no 3001363-43.2013.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 33.713
Apelação criminal
Incêndio em casa habitada
Sentença
condenatória Pretendida desclassificação da conduta para a
modalidade culposa do delito ou para crime de dano
qualificado Admissibilidade parcial Materialidade, autoria e
dolo suficientemente comprovados Réu confesso Palavras
da vítima e de testemunha confirmatórias dos fatos
Crime
que exige para sua configuração, tão-somente, o dolo
genérico,
caracterizado
satisfatoriamente
na
espécie

Demonstrada ainda efetiva exposição a risco da vida e do
patrimônio alheios Impossibilidade de desclassificação para
mero delito de dano qualificado, em face da evidenciada
ocorrência mais grave
Condenação bem editada, com base
em sólido e convincente acervo probatório Penas reduzidas,
sem
alteração
no
quantum
punitivo
final

Básicas aumentadas a partir de circunstância genérica, não
comprovada ao cabo da instrução criminal, que deverá ser
expungida do cálculo
Cabível a substituição por restritivas
de direitos, por preenchidos os requisitos legais
Regime
prisional modificado para o aberto
Suficiência. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
3
1. Ao relatório da r. sentença, acrescente-se que
Anderson da Silva Teixeira, por infração ao artigo 250, caput e
parágrafo 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, foi condenado às penas
de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre
postulando
a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito ou para
crime de dano qualificado.
Processado o recurso, manifesta-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
A materialidade do delito restou sobejamente
comprovada, não apenas pelo boletim de ocorrência (fls. 4/6), senão
também e especialmente pelo laudo pericial do imóvel incendiado (fls.
62/70) e pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
4
Na delegacia, o apelante não foi encontrado para
ser interrogado, mas, em Juízo, confessou a prática criminosa, alegando
que, na data dos fatos, ao retornar de um forró, embriagado, desentendeu-
se com um vizinho e, nervoso, resolveu atear fogo em seus pertences, que
estavam dentro de casa. Outras pessoas residiam no imóvel, mas não
estavam no local no momento do ocorrido. As labaredas destruíram apenas
parte da sala e não chegaram a atingir o imóvel ao lado (mídia
audiovisual).
Essa
confissão
do
apelante
merece
inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância nos
demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente sob o
pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197, CPP).
Assim é que a vítima Carlos Henrique Cortez,
ouvida na fase policial (fl. 89), disse que o acusado ateou fogo em sua
residência, enquanto se encontrava fora, depois de haver se desentendido
com alguns moradores vizinhos ao imóvel. Na ocasião, o réu estava
embriagado e, após alguns dias, se predispôs a arcar com a reforma da
casa, assumindo a autoria do incêndio.
Roborando mais ainda o quadro probatório, o
policial militar Eduardo Romão Resende relatou, em sede judicial, que fora
acionado, na data dos fatos, para atender a uma ocorrência de incêndio à
residência. Chegando ao local, as chamas já tinham sido controladas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
5
bombeiros. Apurou, então, que o apelante, morador do imóvel, estava
deitado em frente ao local, aparentemente embriagado. Indagado, ele
confessou que havia ateado fogo em um dos cômodos da casa, após se
desentender com um vizinho (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tal depoimento merece
inteira acolhida, já porque o policial não conhecia o apelante e não tinha
motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo cometido o crime; já
porque prestou depoimento uniforme e harmônico quanto aos pontos
fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos;
já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
6
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Logo, verifica-se que as provas produzidas na
espécie foram suficientes à demonstração da autoria delitiva.
Ademais, o dolo incendiário e o risco iminente de
dano e a exposição a perigo de vida, exigidos para a configuração do crime,
restaram muito bem comprovados no caso em apreço, mormente pelas
declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha.
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
7
Nesse sentido, a lição de Nelson Hungria:
“O elemento subjetivo é o dolo genérico: vontade de
causar incêndio e a consciência de que este acarretará
perigo comum. Duplo, portanto, é o elemento moral: dolo
de dano quanto à coisa individuada a que se põe fogo, e
dolo de perigo, isto é, consciência de que o incêndio
pode atingir coisas outras ou pessoas não individuadas,
embora o agente não queira, nem mesmo eventualmente, o
efetivo dano destas. É irrelevante o fim do agente, o
que vale dizer: não é exigido dolo específico.”4
Cumpre ressaltar que o acusado ateou fogo na
casa da vítima e este somente não se alastrou para o imóvel lindeiro, onde
o vizinho com quem ele se desentendera morava, graças à rápida
intervenção dos bombeiros, a evidenciar inequívoco perigo concreto à vida,
à integridade física e ao patrimônio alheios.
Há de se mencionar, a propósito, que as fotos
encartadas nos autos revelam a grave dimensão da conduta criminosa
perpetrada pelo acusado, porquanto o telhado e os móveis existentes no
imóvel ficaram totalmente destruídos pelas labaredas (fls. 64/70).
Por outro lado, incabível a desclassificação da
conduta para o crime de dano qualificado, como pretendido pela Defesa.
4 - Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. Editora Jus Podivm, 2015, p. 537.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
8
Isto porque os elementos probatórios amealhados
nos autos em momento algum demonstraram que o réu objetivava, tão-
somente, destruir, inutilizar ou deteriorar os bens da vítima sem outras
consequências.
Ao revés, nota-se, à evidência, que o acusado
agiu com dolo de prejudicar o ofendido que morava com ele e não se
encontrava no local ao tempo do ocorrido , pouco se importando que a
sua atitude pudesse prejudicar também terceiros e da forma ampla como
constatado no caso concreto.
Não bastasse isso, vale lembrar que, em havendo
o conflito aparente de normas, pelo princípio da especialidade, aplica-se
aquela que contiver o maior número de elementos especializantes, que
estão presentes, in casu, no artigo 250 do Código Penal. Muito embora, a
princípio, o agente haja pretendido causar um dano à vítima, o fez por
meio de incêndio, expondo a incolumidade física de terceiros, a
caracterizar, indubitavelmente, o crime do referido dispositivo legal.
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente ateou fogo em residência de
terceiro, causando o incêndio em lugar habitado, expondo a perigo a vida,
a integridade física e o patrimônio de outrem, não só porque o laudo
pericial encartado nos autos concluiu pela existência do incêndio, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
9
também por conta das declarações do ofendido e do depoimento da
testemunha, que confirmaram os fatos narrados na inicial, sendo a
presença do acusado no cenário do crime confirmada por ele próprio,
quando do interrogatório judicial.
Além disso, a causa de aumento relativa ao fato
de o incêndio ter sido cometido em casa habitada restou claramente
configurada no caso em apreço, especialmente em razão da prova oral
colhida judicialmente.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, bem demonstradas, sem a
presença de quaisquer causas justificantes, a revelar total
incompatibilidade com os pleitos desclassificatórios, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 250, parágrafo 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, razão por que
era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas
razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça, exceto no tocante às penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
10
Estas comportam reparo.
Observa-se que, na primeira fase da dosimetria, o
douto Juiz de primeiro grau majorou a pena-base à fração de 1/6 (um
sexto), em razão de suposto “mau comportamento social” (fl. 166).
Entretanto, tal circunstância, além de ter sido
invocada de maneira genérica, não restou demonstrada ao cabo da
instrução criminal, devendo, por isso, ser expungida do cálculo.
Não há agravantes a serem consideradas.
Conduzidas as básicas aos mínimos legais, a
atenuante de confissão espontânea não poderá ser considerada, sobretudo
por ser inadmissível situá-las aquém dos mínimos legais, consoante o
entendimento hoje cristalizado na Súmula no 231 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Na terceira etapa, o Magistrado a quo bem
aplicou a causa de aumento prevista no artigo 250, parágrafo 1o, inciso II,
alínea a, do Código Penal, elevando as reprimendas em 1/3 (um terço).
Como corolário, as penas ficam definitivamente
fixadas em 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão
unitária mínima, tal como estabelecidas na r. sentença, sem alteração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
11
quantum.
Por outro lado, cabível a substituição da privativa
de liberdade por restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos
legais pelo acusado (art. 44 do CP). Assim, converte-se a pena corporal em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um
salário mínimo.
Por fim, em caso de reconversão, o regime inicial
para desconto da privativa de liberdade será alterado para o aberto, tendo
em vista o afastamento da circunstância judicial desfavorável, o montante
de pena aplicado e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, em
conformidade com o artigo 33, parágrafos 2o, alínea b e 3o, do Código
Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para: (i) afastar a circunstância judicial desfavorável reconhecida
na r. sentença monocrática, sem alteração no quantum punitivo final; (ii)
substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo; e (iii) fixar o regime inicial
aberto, em caso de reconversão, mantido, no mais, o decisum a quo, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3001363-43.2013.8.26.0445 -Voto no 33.713
12
manejo de recursos às Cortes Superiores. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator